Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700842-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA VERONICA ARANHA KAWAGOE DESPACHO Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado. Assim, intime-se a agravada, para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Brasília-DF, de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora